Tribunal: TJSP
Processo: 0005379-14.2019.8.26.0047
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Ameaça
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Prisão preventiva. Decisão de indeferimento. Ministério Público pretende a decretação da prisão preventiva. Com razão. Há indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas. Recorrido foi denunciado como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 24-A Lei 11.340/06, em concurso material. Há notícia de que descumpriu as medidas

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Prisão preventiva. Decisão de indeferimento. Ministério Público pretende a decretação da prisão preventiva. Com razão. Há indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas. Recorrido foi denunciado como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 24-A Lei 11.340/06, em concurso material. Há notícia de que descumpriu as medidas protetivas anteriormente decretadas. Tratando-se de violência doméstica, as declarações da ofendida assumem especial relevância. De rigor a decretação da prisão preventiva, em observância ao disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000475127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0005379-14.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido RÓBSON
GLÉSIO MESSIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
ministerial para decretar a prisão preventiva de ROBSON GLÉSIO MESSIAS DOS
SANTOS, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de
Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005379-14.2019.8.26.0047 -Voto no 9.886
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0005379-14.2019.8.26.0047
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Róbson Glésio Messias dos Santos
Comarca: Assis
Voto no 9.886
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Prisão preventiva.
Decisão de indeferimento. Ministério Público pretende a
decretação da prisão preventiva. Com razão. Há indícios
suficientes de materialidade e autoria delitivas. Recorrido
foi denunciado como incurso no artigo 147, caput, do
Código Penal, por duas vezes, e no artigo 24-A Lei
11.340/06, em concurso material. Há notícia de que
descumpriu
as
medidas
protetivas
anteriormente
decretadas. Tratando-se de violência doméstica, as
declarações da ofendida assumem especial relevância. De
rigor a decretação da prisão preventiva, em observância ao
disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo
Penal. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando desconstituir a
decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Assis,
cujo teor indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
ROBSON GLESIO MESSIAS DOS SANTOS (fls. 54/55).
Irresignado, o i. representante do órgão ministerial
pretende a decretação da prisão preventiva (fls. 01/07).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual as alegações defensivas foram rebatidas (fls. 11/15).
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão guerreada (fls. 16), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo seu provimento (fls. 65/71).
É o relatório, passo a decidir.
A decisão guerreada deve ser reformada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005379-14.2019.8.26.0047 -Voto no 9.886
3
Segundo os documentos acostados aos autos,
ROBSON GLÉSIO MESSIAS DOS SANTOS foi denunciado, pois, em 15 de
março de 2019, ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-mulher,
Janaína Francielle Dias, ao afirmar, por telefone, que ia “quebrar tudo” no
local de trabalho dela.
Consta, ainda, que, em 16 de março de 2019, por
volta de 11h40min, na “Clínica de Olhos de Assis”, onde trabalhava a
vítima, o ora recorrido ameaçou de causar mal injusto e grave a ela, ao
desferir um soco na porta da sala em que Janaína estava, afirmando que
“ia esperar por ela lá fora”, claramente dando a entender que a agrediria
quando ela saísse
A denúncia prossegue narrando que, ao agir de tais
modos e ao efetuar outras numerosas ligações telefônicas para o local de
trabalho da ofendida e para o telefone celular dela, ROBSON descumpriu
decisão judicial em que se deferiram medidas protetivas de urgência
previstas na Lei no 11.340/06 em favor de Janaína e das quais estava
plenamente ciente.
Por causa do comportamento agressivo e violento do
imputado, Janaína obteve medidas protetivas de urgência que impediam o
ore recorrido, dentre outras coisas, de se aproximar dela e de manter
contato com ela, inclusive por meio de telefone.
Em abril de 2018, ROBSON foi cientificado de tal
decisão, exarada nos autos do procedimento específico de n°
1500103-59.2018.8.26.0047. Não obstante isso, naquelas datas, o
acusado, que já vinha desrespeitando a ordem judicial, passou a efetuar
ligações para o telefone celular de Janaína e para o telefone daquela
clínica, insistindo com a ofendida para que reatassem. Diante da recusa da
vítima, ROBSON afirmou que se eles não voltassem a morar juntos, ele iria
até a clínica em que ela trabalhava e “quebraria tudo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005379-14.2019.8.26.0047 -Voto no 9.886
4
A inicial acusatória relata que Janaína noticiou os
fatos no dia 15 de março de 2019 à Polícia e a autoridade policial
comunicou-os ao Juízo, em busca de que se decretasse a prisão de
RÓBSON. Não houve tempo para tanto e, em 16 de março de 2019, o ora
recorrido, mais uma vez descumprindo a ordem judicial, foi à clínica, exigiu
que a ofendida saísse para conversar com ele e, diante de mais uma
recusa dela, ele deu um soco na porta da sala e avisou em tom ameaçador
que “ia esperar por ela lá fora”, deixando claro que a agrediria quando ela
saísse.
Em virtude destes fatos, ROBSON foi preso em
flagrante e a referida prisão foi convertida em preventiva na data de 17 de
março
de
2019
(fls.
42
e
43
dos
autos
de
origem,
no
1500109-82.2019.8.26.0580).
Todavia, em 16 de abril de 2019, o MM. Juízo a quo
revogou a prisão preventiva anteriormente decretada, impondo ao acusado
as seguintes medidas “(1) impossibilidade de se aproximar da vítima,
mediante distância mínima de 500 metros; (2) impossibilidade de manter
com a vítima qualquer espécie de contato, por meio de qualquer
instrumento (telefone, internet etc.), nos termos do art. 22 da Lei
11.340/2006, sob pena de ser decretada novamente a sua prisão
preventiva, conforme o art. 313, III, do CPP” (fls. 89/90 dos autos de
origem).
Posteriormente, diante da notícia do descumprimento
das referidas medidas protetivas, o i. representante ministerial formulou, em
primeiro grau, pedido de decretação de prisão preventiva (fl. 159 dos autos
de origem), o qual foi indeferido pelo MM. Magistrado a quo.
Daí a irresignação ministerial.
Com razão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005379-14.2019.8.26.0047 -Voto no 9.886
5
Ressalto, de início, a título de ciência, que a
audiência de instrução, debates e julgamento está marcada para o dia
23 de março de 2020.
Analisando-se os autos do recurso em comento e
também os autos do processo de origem, conclui-se que estão presentes
os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva presentes
no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Conforme se infere, o ora recorrido descumpriu
determinação judicial, por diversas vezes, demonstrando completo
desrespeito pelo sistema jurídico vigente. Com seu agir, expôs a vítima a
risco concreto, valendo ressaltar que Janaína, temendo por sua integridade,
dirigiu-se à Delegacia de Polícia, onde prestou declarações.
Anoto, por oportuno, que nos casos de violência
doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, trata-se
de infração penal praticada, via de regra, sem a presença de testemunhas,
tendendo a se repetir.
Na hipótese dos autos, a ofendida frisou a
incapacidade de ROBSON em aceitar o término do relacionamento,
aduzindo que ele, por diversas vezes, tentou manter contato com ela,
descumprindo, assim, as determinações constantes nas medidas protetivas
decretadas pelo Juízo.
Tais fatos, por óbvio, revelam a necessidade de
decretação de medida mais severa, com o intuito de frear os impulsos do
ora recorrido.
Ao menos a princípio, evidencia-se que ROBSON não
se intimidou com as medidas protetivas que lhe foram impostas, voltando a
importunar a vítima, em atitude que denota total desprezo e desrespeito
tanto com relação à sua ex-companheira quanto com relação ao Poder
Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005379-14.2019.8.26.0047 -Voto no 9.886
6
Portanto, a manutenção de sua liberdade, nesse
estágio, certamente contribuirá para reforçar a falsa ideia de que poderá
desrespeitar
determinações
judiciais
sem
sofrer
as
respectivas
consequências por seus atos.
Ademais, a decretação da prisão preventiva encontra
respaldo nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo
Penal, uma vez que há indícios de autoria e materialidade, recomendando-
se a aplicação do cárcere cautelar como meio de resguardar a ordem
pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da
lei penal, sendo a prisão preventiva necessária, ainda, para garantir a
execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso ministerial para decretar a prisão preventiva de ROBSON GLÉSIO
MESSIAS DOS SANTOS, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III,
ambos do Código de Processo Penal.
Expeça-se mandado de prisão.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR